Tribunal: TJES
Processo: 5006902-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006902-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA DOS SANTOS ANDRADE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5006902-43.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: NILZA DOS SANTOS ANDRADE

EMBARGAD
A
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN ES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6904319. Contrarrazões apresentadas (Id. 6997548).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6904319
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de acórdão que conheceu d
e

seu
recurso inominado interposto

e lhe conferiu provimento para julgar procedente o pleito inicial.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta

omissão
, vez que
o acórdão embargado teria sido
omisso em relação a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios.

A
priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a
argumentação
d
a
embargante
, no
caso dos autos,
não se verifica a aduzida
omissão
, pois pela leitura do artigo 55 da Lei 9.099/95,
somente haverá condenação em custas e honorários
caso o recorrente
seja vencido, isto é, não se acolha as razões recursais.

Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Dessa feita,
não se deve se basear no princípio da causalidade para condenação sucumbencial, imputando-se ao recorrido vencido o pagamento de honorários advocatícios, e sim no art. 55 da Lei 9.099/1995, que rege os juizados especiais, que dispõe que diante do provimento recursal (parcial ou integralmente) deixa-se de condenar em custas e honorários o recorrente exitoso, caso dos autos, não havendo o que se falar sobre condenação da parte recorrida
,
pelo que se rejeita a tese dos embargos.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos lhes
NEG
O
ACOLHIMENTO
, mantendo o acórdão por suas razões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)